Tribunal: TJDFT
Processo: 0705962-72.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0705962-72.2020.8.07.0007 EMBARGANTE: EDITORA JORNAL DE BRASILIA LTDA EMBARGADO: JOSEMAR COELHO FERREIRA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 105, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra decisão monocrática proferida pelo eminente Relator que deixou de conhecer o recurso inominado de ID 19792507, por deserção (ID 19827875). Consignou-se que a parte recorrente demonstrou apenas o pagamento do preparo recursal, deixando de comprovar o recolhimento das custas processuais (art. 54, parágrafo único, da Lei 9.099/95), bem como ausentes as guias respectivas. Nota-se que houve a oposição de embargos declaratórios contra aludida decisão, os quais foram rejeitados monocraticamente (ID 20950870), e, ato contínuo, foi manejado o apelo extremo sob exame. Entretanto, conforme verbete sumular n. 281 do STF, não é admissível recurso extraordinário em desfavor de decisão monocrática proferida por relator de Turma Recursal, visto que não houve esgotamento das instâncias ordinárias. Nessa linha, relevante colacionar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Não esgotamento das instâncias ordinárias. Súmula no 281/STF. Precedentes. 1. Incide no caso a Súmula no 281 do Supremo Tribunal Federal, pois o recurso extraordinário foi interposto contra decisão monocrática proferida por Ministro do Tribunal Superior do Trabalho. 2. Agravo regimental não provido. (ARE 1171889 ED-AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 04/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-033 DIVULG 18-02-2019 PUBLIC 19-02-2019) Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Sobrestamento do feito. Ausência de identidade. Não esgotamento das instâncias ordinárias. Súmula no 281/STF. Precedentes. 1. No caso concreto não se analisa o mérito da insurgência e sim o cabimento do próprio recurso extraordinário, pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, não se cogitando de sobrestamento do feito, ante a ausência de qualquer efeito prático. 2. Incide no caso a Súmula no 281 do Supremo Tribunal Federal, pois o recurso extraordinário foi interposto contra decisão monocrática proferida por Relator em processo que tramitava no Tribunal Regional Federal da 3a Região. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1021, § 4o, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1249967 ED-AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 04/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-129 DIVULG 25-05-2020 PUBLIC 26-05-2020) Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso extraordinário, por ausência do pressuposto intrínseco de admissibilidade recursal atinente ao cabimento. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de janeiro de 2021. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF